Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-33.2015.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000702-33.2015.8.14.0008

APELANTE: ROBSON MATIAS DRAGO DA COSTA, GABRIEL VALENTE MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. IMPOSSÍVEL ACOLHER A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANDO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME SE ENCONTRAM FARTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.

2. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA, AINDA MAIS QUANDO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS DEMAIS TESTEMUNHAS, CONSTITUI MEIO DE PROVA DE ELEVADA RELEVÂNCIA.

3. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou negativamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, relativas aos motivos e circunstâncias do crime, sem apresentar fundamentação adequada, inobservando ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual a dosimetria a pena aplicada aos ora apelantes deve ser retificada, apenas para excluir a ponderação desfavorável dos vetores relacionados acima, sem modificar a pena estabelecida pelo magistrado a quo.

2. Isso porque, “é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento.” (STJ – HC 400543 MS 2017/0117892-0, Relator (a): Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Publicado no DJe em 24/08/2017).

3. Assim, na ocorrência de uma circunstância desfavorável na dosimetria da pena aplicada aos ora apelantes, é possível sua exasperação acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

4. pena mantida.

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
: IMPROCEDÊNCIA.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

2. MAJORANTE MANTIDA.

4.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL OS APELANTES FORAM PROCESSADOS E CONDENADOS, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AOS APELANTES, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ROBSON MATIAS DRAGO DA COSTA
e
GABRIEL VALENTE MEIRELES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
, e
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
173 (cento e setenta e três) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2ª, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 12377032, que no dia
14 de fevereiro de 2015
, por volta das 08h00min, o senhor
Antônio Matheus Oliveira de Alcântara
estava esperando uma van de linha, ao lado do galpão do Real, quando chegaram duas pessoas em uma motocicleta, anunciaram o assalto, e dele tomaram, mediante grave ameaça com arma de fogo, um aparelho celular e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), fugindo em seguida.

Relatou que a polícia foi acionada e iniciou as diligências, no sentido de localizar e prender os meliantes, o que foi facilitado pelo fato de a vítima ter identificado a placa da moto e as vestimentas dos assaltantes.

Logo que receberam a informação de onde os bandidos estavam, os policiais fizeram um cerco e prenderam os dois em um quarto na PA 481, próximo à empresa “Goiás Concreto”, e com eles foram apreendidos vários aparelhos celulares, provenientes de roubos e a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete) reais. A arma não foi encontrada.

Levados à Delegacia de Polícia Civil, a vítima foi acionada, oportunidade em que reconheceu Gabriel como o piloto da moto e Robson como sendo o que portava a arma de fogo.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
19 de março de 2015
, ID 12377048, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
31 de agosto de 2020
, ID 12377082.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 15 de setembro de 2020, ID 12377083.

Em suas
razões de apelação
, ID 12377083, pág. 07-09, ID 12377084, pág. 01-04, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes sob a tese de insuficiência de provas para a sua condenação. Subsidiariamente, solicitou a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e a isenção do pagamento da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12377084, pág. 06-07, ID 12377085, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, ID 12455519, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ROBSON MATIAS DRAGO DA COSTA
e
GABRIEL VALENTE MEIRELES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
, e
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
173 (cento e setenta e três) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2ª, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

Neste particular, a defesa argumentou que as provas carreadas aos autos não são suficientes para sustentar o pronunciamento condenatório, devendo ser reformada a decisão para absolver os ora apelantes da conduta tipificada na denúncia.

Em que pese os elementos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto aos ora apelantes, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...). III – DA
MATERIALIDADE
.
A materialidade do fato encontra-se comprovada por meio dos depoimentos da vítima e testemunhas compromissadas, que ao longo da instrução processual relataram de forma uníssonas que os réus em concurso de agentes e mediante grave ameaça com utilização de arma de fogo subtraíram o bem da vítima. Muito embora a arma utilizada pelos réus não tenha sido apreendida, ressalte-se que para fins de caracterização da majorante é desnecessária sua apreensão e perícia quando os relatos obtidos durante a persecução criminosa se revelam suficientes
. (...). Por outro lado,
quanto a causa de aumento de pena do §2º, inciso II do mesmo tipo penal, denota-se que restou devidamente comprovada pois os relatos dão conta de que o réu agiu em unidade de desígnios com um terceiro não identificado
. IV – DA
AUTORIA
. Ressalto que no atual sistema judicia brasileiro, é vigente o princípio do livre convencimento motivado, informando que o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que sua decisão seja motivada e em consonância com os elementos colhidos durante a instrução processual, sem hierarquizar qualquer meio probatório, observando-se o direito ao contraditório e ampla defesa. Ressalte-se,
os depoimentos das testemunhas em Juízo demonstraram as circunstâncias fáticas, conforme se depreende das declarações feitas em juízo
: “
QUE esse ocorrido foi na Vila dos Cabanos; QUE fizeram a detenção deles em Vila do Conde; QUE receberam informações de onde estava a moto utilizada; QUE fizeram a detenção dos réus; QUE foi encontrado com eles o celular; QUE no momento da autuação eles confessaram; QUE não deu pra perceber se estavam sob efeito de entorpecentes, pareciam sóbrios
”.
WEMERSON BAILÃO RODRIGUES
, Policial Militar e testemunha compromissada. “
QUE o celular da vítima foi encontrado com os réus; QUE a vítima fez o reconhecimento; QUE não estava presente no momento do reconhecimento; QUE chegaram até a residência em que os réus foram encontrados pela característica da moto; QUE a moto estava em frente a casa; QUE encontraram o celular da vítima
”.
LUIZ ROGÉRIO SOUZA RODRIGUES PENA
, Policial Militar e testemunha compromissada. Some-se a isso o depoimento da vítima durante a fase do inquérito policial às fls. 10 e 21. Desta feita,
verifica-se que a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo, restou devidamente comprovado em desfavor dos réus
. Pelo exposto, julgo totalmente procedente a denúncia e condeno os acusados GABRIEL VALENTE MEIRELES e ROBSON MATIAS DRAGO DA COSTA, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157 §2º, inciso II e §2ºA, I do Código Penal Brasileiro. (...)
”. ID 12377082.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação dos ora apelantes na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada no
Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 86/2015.000055-4
, ID 12377033, no
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, ID 12377034, pág. 08, no
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 12377035, pág. 01, e no
Auto de Entrega, ID 12377035
, pág. 02, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na inicial acusatória.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através do
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, ID 12377034, oportunidade em que a vítima
Antônio Matheus Oliveira de Alcantara
, reconheceu os ora apelantes sendo os indivíduos que praticaram o delito de roubo noticiado nos autos.

Ademais, em consonância com a tese acusatória, a vítima
Antônio Matheus Oliveira de Alcantara
, ao ser ouvido na fase investigativa, confirmou a autoria imposta aos ora apelantes, nos seguintes termos:

“
(...).
Que foi vítima de roubo
, praticado no dia de hoje por volta das 08:00 horas por
dois indivíduos desconhecidos
,
sendo que um estava com roupa de mototaxista e o outro estava com uma farda de cor azul
;
Que os criminosos estavam em uma motocicleta Honda Preta com letras OFP
;
Que foi levado do relator um celular Nokia Lumia 630 de cor branco e a quantia de R$ 150,00 reais em espécie
. Ressalta-se que o relator estava esperando uma Van ao lado do Galpão do Rela, local do fato;
Que por volta das 10:00 horas a polícia militar foi até a residência do depoente e informou que havia prendido dois indivíduos com as mesmas características
,
inclusive pilotando uma motocicleta de cor escura e com as mesmas letras da placa
;
Que foi encontrado com os acusados o celular do depoente
;
Que o depoente deslocou para esta delegacia e viu os criminosos e não tem dúvida de que são os mesmos que lhe tomaram de roubo nesta manhã, pois foram identificados como sendo Gabriel Valente Meireles e Robson Matias Drago da Costa, sendo este último o criminoso que portava a arma de fogo e que estava com a farda azul e crachá da empresa no peito; Que o condutor da motocicleta era o nacional Gabriel Valente Meireles
. (...)
.” ID 12377033.
Grifei

Conforme transcrito ao norte, os Policiais Militares
Wemerson Bailão Rodrigues
e
Luiz Rogério Souza Rodrigues Pena
, ouvidos em juízo, na condição de testemunhas compromissadas nos termos da lei, reafirmaram que após receberem informações de onde estava a moto utilizada, se deslocaram ao local e procederam a detenção dos ora apelantes, sendo encontrado com eles o bem previamente subtraído da vítima, não havendo qualquer circunstância que prejudique o seu relato.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelos ora apelantes, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva pela qual foram condenados.

Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação dos ora apelantes na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação dos ora apelantes nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece provimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta aos ora apelantes sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...).
GABRIEL VALENTE MEIRELES
. Na primeira fase, verifico que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais
; a personalidade não foi aferida nos autos; os
motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima
; a consequência não foi grave, pois parte dos bens subtraídos foram recuperados, não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias,
que em sua maioria são desfavoráveis
,
fixo a ao réu a pena-base acima do mínimo legal
, pelo que a fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Do caso em tela, não vislumbro agravante,
apenas as atenuantes previstas no art. 65, I, do CP, eis que o réu possuía menos de 21 anos de idade
. Logo, nesta fase,
diminuo a pena em 06 meses e 20 dias-multa
,
fixando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de 110 dias-multa
. Em terceira fase de aplicação da pena,
vejo que incide causa especial de aumento de pena
,
previstas no §2º, inciso I e II, do art. 157, do Código Penal (redação antes da vigência da Lei nº 13.654/2018)
,
pelo que elevo em 1/3 (um terço
), fixando a pena no montante de
06 (seis) anos de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.
ROBSON MATIAS DRAGO DA COSTA
. Na primeira fase, verifico que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais
; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima
; a consequência não foi grave, pois parte dos bens subtraídos foram recuperados, não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias,
que em sua maioria são desfavoráveis
,
fixo ao réu a pena-base acima do mínimo legal
, pelo que a fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.
Do caso em tela, não vislumbro agravante e nem atenuantes
. Em terceira fase de aplicação da pena,
vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no §2º, inciso I e II, do art. 157, do Código Penal (redação antes da vigência da Lei º 13.654/2018
),
pelo que elevo em 1/3 (um terço)
, fixando a pena no montante
de 06 (seis) meses e 08 (oito) meses de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. (...). VI – DISPOSIÇÕES FINAIS: Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena em
regime inicial semiaberto
, considerando o quantum da pena aplicada nos termos do art. 33 do CP. Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Considerando que trata-se de réus soltos,
concedo o direito a recorrerem desta sentença em liberdade
. (...).
” ID 12377082.
Grifei

Ao compulsar os autos, verifiquei que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, de maneira individualizada, para ambos os apelantes, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, valorando negativamente os vetores
antecedentes criminais
,
motivos
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o magistrado singular reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, nos moldes do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, em favor do apelante
Gabriel Valente Meireles
, reduzindo a pena em
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa
, restando a
pena intermediária
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
110 (cento e dez) dias-multa
.

Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena
em relação ao apelante
Robson Matias Drago da Costa
, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, foram reconhecidas, em relação a ambos os apelantes, as
causas de aumento
de pena do
concurso de agentes
e do
emprego de arma de fogo
, sendo valoradas na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, a restou a
pena em definitivo
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa
, ao apelante
Gabriel Valente Meireles
, e no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
173 (cento e setenta e três)
dias-multa a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos.

Em atenção ao
quantum
da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no
semiaberto
, para cada um dos ora apelantes,
sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou negativamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, relativas aos
motivos
e
circunstâncias do crime
, sem apresentar fundamentação adequada, inobservando ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual a dosimetria a pena aplicada aos ora apelantes deve ser retificada, apenas para excluir a ponderação desfavorável dos vetores relacionados acima, sem modificar a pena imposta pelo magistrado
a quo
.

Isso porque, “
é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento
.” (STJ – HC 400543 MS 2017/0117892-0, Relator (a): Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Publicado no DJe em 24/08/2017).

Assim, na ocorrência de uma circunstância desfavorável na dosimetria da pena aplicada aos ora apelantes, é possível sua exasperação acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.
1
.
A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis e está até desproporcional ao fato-crime, pois o magistrado foi benevolente, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam. Súmula 23/TJPA
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - APR: 00045350820168140046 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 29/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/09/2020).
Grifei

APELAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO. 1) MORTE DE UM DOS APELANTES. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO SEU APELO 2) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA APENAS PARA APELANTE GLEICIANE. REDUÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 23 TJPA). 3) GRAU DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. OCORRÊNCIA (AMBOS APELANTES).

1. (...). 2.
Apesar plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo em relação à um dos apelantes, tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça a agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, merecendo ser mantido o quantum fixado quando atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 3. (...).
(TJ-PA - APR: 00023992620148140008 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITO POLICIAL. REJEIÇÃO. SÚMULA Nº 12 DO TJPA. MÉRITO: REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 2.
Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena-base acima do mínimo penal. (Súmula nº 23
do TJPA)
.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - APR: 00194041720128140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 11/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
o pleito recursal em comento, mantendo inalterada a pena privativa de liberdade imposta aos ora apelantes.

3.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
: IMPROCEDÊNCIA.

Adianto, desde logo, que a insatisfação defensiva
não merece amparo
, conforme razões expostas abaixo.

A majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
concernente ao
emprego de arma de fogo
, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

Em seu depoimento colhido perante a autoridade policial, a vítima
Antônio Matheus Oliveira de Alcantara
, afirmou:

“
(...); Que foi encontrado com os acusados o celular do depoente; Que o depoente deslocou para esta delegacia e viu os criminosos e não tem dúvida de que são os mesmos que lhe tomaram de roubo nesta manhã, pois foram identificados como sendo Gabriel Valente Meireles e
Robson Matias Drago da Costa
,
sendo este último o criminoso que portava a arma de fogo e que estava com a farda azul e crachá da empresa no peito
; Que o condutor da motocicleta era o nacional Gabriel Valente Meireles. (...)
.” ID 12377033.
Grifei

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

4.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
: IMPOSSIBILIDADE.

Quanto ao pedido isenção ou redução da pena de multa, sob a alegação de que os ora apelantes não possuem condições econômicas favoráveis, tenho que
não merece prosperar
.

Do excerto da sentença exarada aos autos, denota-se que a pena de multa fora cominada para os ora apelantes em
146 (cento e quarenta e seis)
e
173 (cento e setenta e três) dias-multa
, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor mínimo,
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do ora apelante, de forma plausivelmente motivada pelo magistrado
a quo
.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual os apelantes foram processados e condenados, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
”

(STJ – HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
. (...).
(TJ/MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: Des. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSÍVEL.

(...). V –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Crime Nº 70079649471, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em 13/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

(...).
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.
(TJ/MG – APR: 10672180007441001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
, não havendo razão para modifica-la.

Por tais ilações,
não acolho a pretensão recursal ora ponderada
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora atacada, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023